Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006740-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ART COLOR TINTAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 19.409.914/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ: 22.058.518/0001-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA.

Foi impetrado o Mandado de Segurança buscando a suspensão do procedimento licitatório, sob o argumento de que houve
motivação inidônea na anulação da habilitação do licitante e excesso de formalismo com as normas licitatórias.

Todavia, com a não demonstração do “fumus boni iuris” para a concessão da liminar na impetração originária, resulta no aguardo do expedito e célere curso do procedimento do remédio constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Serviços e Engenharia LTDA em face da decisão id 53422246 proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, no Mandado de Segurança de nº 1001273-58.2011.8.11.0008, indeferiu o pedido liminar que buscava suspender o procedimento licitatório relativo a Tomada de Preços n. 001/2021/PMNO
até a decisão final da demanda
.

Aduz o agravante que fora desabilitada do procedimento licitatório após julgamento de recurso administrativo, por não atender ao requisito de habilitação técnica previsto no item 6.d.4 do Edital, relativo à “execução de serviços correlatos de acessibilidade”.

Dispõe que sua proposta “é a mais vantajosa para a Administração Pública, pois o valor proposto pela empresa Art Color Tintas e Serv. LTDA (ora vencedora) é superior ao por ela ofertado”.

Advoga a ilegalidade e abusividade do ato que a inabilitou a prosseguir do certame, fulcrada, em seu entender, não só em motivação inidônea, mas também em excesso de formalismo desarrazoado e incompatível com as normas licitatórias.

Explica que o indeferimento da liminar no Mandado de Segurança impetrado na origem deu-se porque em nenhum dos atestados de capacidade técnica juntados pela impetrante constava o nome da empresa prestadora de serviços, fator a afastar a probabilidade do direito. Contrapõe, entretanto, que tal fato “não fora questionado pela Autoridade Coatora, haja vista os atestados apresentados (no processo licitatório e no remédio constitucional) estarem em conformidade com o Edital de Abertura” (sic), sem perder de vista que tais atestados se fizeram acompanhados pelos “Contratos de Prestação de Serviço e o Termo de Responsabilidade Técnica, firmada com os engenheiros Antonizio Pereira da Silva e Aparecido Francisco da Silva”, em conformidade com os itens 6.4 (d.9), (d.10) e (d.13) do Edital.

Para ilustrar o perigo na demora, deduz que “o objeto licitado fora homologado para empresa ART COLOR TINTAS E SERV. LTDA, que foi declarada vencedora, mesmo diante das patentes ilegalidades ocorridas no processo licitatório”.

Pugna, assim, pela suspensão do “processo licitatório Tomada de Preços n. 001/2021/PMNO, da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, a consequentemente contratação ou, na possibilidade ter ocorrido a contratação, suspender a execução do contrato”. No mérito, almeja a cassação da decisão impugnada.

Recebido o recurso, o pedido de tutela ativa fora indeferido.

Não houve contrarrazões (certidão id 95380992).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra decisão que indeferiu o pedido liminar que buscava a suspensão do procedimento licitatório relativo a Tomada de Preços n. 001/2021/PMNO
até a decisão final do Mandado de Segurança impetrado por
Global Serviços e Engenharia LTDA na 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
.

Preliminarmente, consigne-se que o âmbito de cognição deste recurso consiste em perquirir sobre a presença ou não dos requisitos de mister à concessão da liminar no mandado de segurança impetrado na origem.

Compulsando os autos, importante ressaltar que a Comissão Permanente de Licitação anulou a decisão de habilitação da agravante em 26 de fevereiro de 2021, nos seguintes termos:

Ante o exposto a CPL decide que:

Será ANULADA a decisão de HABILITAR a empresa GLOBAL SERVICE EIRELI inabilitando-a pelos fatos já citados;

Será comunicado às empresas participantes do certame desta nova decisão, abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso contra esta decisão. Não sendo apresentados recurso, será dado continuidade ao processo.

Sem mais para o momento.

Diante disso, foi estipulado o prazo de cinco dias para apresentação de recurso contra a decisão, mas a parte agravante, aparentemente, se manteve inerte e nada apresentou.

Após, em 23 de abril de 2021, foi impetrado o Mandado de Segurança buscando a suspensão do procedimento licitatório, com o argumento de que houve
motivação inidônea na anulação da habilitação e excesso de formalismo com as normas licitatórias.

Ocorre que, em análise da probabilidade do direito, os atestados de capacidade técnica relativos a serviços de acessibilidade prestados, em tese, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, à UNISELVA-MT e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 84309493, 84309493 e 84309493) apresentam os nomes de pessoas jurídicas diferentes: Unisolar Energias Renováveis LTDA-ME, Dhomas Henrique de Lima Farias ME e Yeshua Multiobras EIRELI-ME.

Somado a isso, observo dos autos principais que, em informações prestadas pelo Município de Nova Olímpia-MT, foi justificado que: “a decisão proferida pelo engenheiro do município concluiu que NENHUM DOS ATESTADOS APRESENTADOS pela licitante Global Serviços de Engenharia Ltda demonstraram a realização de serviços em atendimentos aos requisitos de ACESSIBILIDADE – PISO TÁTIL, estabelecendo assim dissonância e não cumprimento com as exigências contidas no edital”.

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à não demonstração do “fumus boni iuris” para a concessão da liminar na impetração originária, restando ao beneficiário o aguardo do expedito e célere curso do procedimento do remédio constitucional.

Outrossim, ainda se mostra nítida a necessidade de dilação probatória para uma melhor análise dos fatos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022